Tribunal: TJES
Processo: 0012686-12.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012686-12.2007.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JONES PAVAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE IPTU. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO EM RENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL OU ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de conversão em renda dos valores depositados judicialmente pelo contribuinte para suspender a exigibilidade de IPTU e determinou o ajuizamento de nova execução fiscal. A sentença também extinguiu a fase executória quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do trânsito em julgado de decisão que julgou improcedente ação anulatória de lançamento tributário, é possível a conversão automática em renda pública do depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sem necessidade de nova execução fiscal ou concordância do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito judicial realizado com base no art. 151, II, do CTN deve ser convertido em renda da Fazenda Pública, caso esta seja vencedora na demanda, como forma de extinção do crédito tributário, conforme o art. 156, VI, do CTN.

O depósito judicial possui natureza assecuratória durante o trâmite da ação, mas, com a improcedência da demanda e o trânsito em julgado, adquire caráter satisfativo.

A conversão em renda não depende da concordância do contribuinte, pois é consequência legal do resultado do processo.

Não há necessidade de ajuizamento de nova execução fiscal para que o valor seja revertido à Fazenda, sendo suficiente o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a exigibilidade do crédito.

Caso o valor depositado seja inferior ao crédito devido, a conversão se dará até o limite existente, facultando-se à Fazenda a cobrança do saldo remanescente por meios próprios.

A exigência de nova execução fiscal ou de prova de quitação integral viola os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão do depósito judicial em renda da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente a ação anulatória de lançamento tributário, é automática e prescinde de nova execução fiscal ou anuência do contribuinte.

O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário assume natureza satisfativa com a improcedência da demanda e serve como meio de extinção do crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

A conversão se limita ao montante efetivamente depositado, cabendo à Fazenda Pública a cobrança de eventual saldo por meio próprio, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 183 e 203, §1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.741.164/CE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012686-12.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JONES PAVAN e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE IPTU. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO EM RENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL OU ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de conversão em renda dos valores depositados judicialmente pelo contribuinte para suspender a exigibilidade de IPTU e determinou o ajuizamento de nova execução fiscal. A sentença também extinguiu a fase executória quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do trânsito em julgado de decisão que julgou improcedente ação anulatória de lançamento tributário, é possível a conversão automática em renda pública do depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sem necessidade de nova execução fiscal ou concordância do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito judicial realizado com base no art. 151, II, do CTN deve ser convertido em renda da Fazenda Pública, caso esta seja vencedora na demanda, como forma de extinção do crédito tributário, conforme o art. 156, VI, do CTN.

O depósito judicial possui natureza assecuratória durante o trâmite da ação, mas, com a improcedência da demanda e o trânsito em julgado, adquire caráter satisfativo.

A conversão em renda não depende da concordância do contribuinte, pois é consequência legal do resultado do processo.

Não há necessidade de ajuizamento de nova execução fiscal para que o valor seja revertido à Fazenda, sendo suficiente o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a exigibilidade do crédito.

Caso o valor depositado seja inferior ao crédito devido, a conversão se dará até o limite existente, facultando-se à Fazenda a cobrança do saldo remanescente por meios próprios.

A exigência de nova execução fiscal ou de prova de quitação integral viola os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão do depósito judicial em renda da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente a ação anulatória de lançamento tributário, é automática e prescinde de nova execução fiscal ou anuência do contribuinte.

O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário assume natureza satisfativa com a improcedência da demanda e serve como meio de extinção do crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

A conversão se limita ao montante efetivamente depositado, cabendo à Fazenda Pública a cobrança de eventual saldo por meio próprio, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 183 e 203, §1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.741.164/CE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012686-12.2007.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JONES PAVAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de conversão em renda dos valores depositados judicialmente pelo contribuinte, ora Apelado, e determinou o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança do crédito de IPTU, julgando extinta a fase executória em relação aos honorários advocatícios.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Apelante defende a admissibilidade do recurso de apelação, sustentando que a decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença, conforme o artigo 203, §1º, do CPC, e que, por isso, é cabível apelação nos termos do artigo 1.009 do mesmo código.

A decisão recorrida encerrou o procedimento executivo nos autos ao extinguir a execução dos honorários e determinar que a cobrança do crédito principal de IPTU ocorra em ação autônoma. Dessa forma, é legítima a interposição do recurso de apelação.

Ademais, o recurso é tempestivo, considerando que a ciência da decisão que negou provimento aos embargos de declaração ocorreu em 11/10/2024, e a apelação foi interposta em 25/11/2024, respeitando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado em dobro para a Fazenda Pública, conforme artigo 183 do CPC. Estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Desta forma, conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o Município de Vitória tem o direito à conversão automática em renda pública do depósito judicial realizado pelo contribuinte, ora Apelado, para suspender a exigibilidade do crédito de IPTU, uma vez julgada improcedente, com trânsito em julgado, a ação anulatória por ele proposta, independentemente da propositura de nova execução fiscal ou da concordância da parte sucumbente.

Da controvérsia e da legislação aplicável

Conforme se extrai dos autos, o Apelado ajuizou ação anulatória de lançamento tributário, efetuando o depósito judicial do montante integral do IPTU questionado, no valor de R$ 17.081,35 (dezessete mil e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

A demanda foi julgada improcedente, e a decisão transitou em julgado. Diante desse cenário, o Município de Vitória pleiteou a conversão do depósito judicial em renda, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
sob o argumento da necessidade de demonstração de que tal quantia quitaria integralmente o débito e, posteriormente, pela necessidade de ajuizamento de execução fiscal autônoma.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 156, inciso VI, estabelece como uma das formas de extinção do crédito tributário a conversão do depósito em renda:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

VI – a conversão de depósito em renda;

A interpretação conjunta desses dispositivos, à luz da jurisprudência consolidada, aponta para a solução da controvérsia.

Da conversão do depósito judicial em renda da fazenda pública

O Apelante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, julgada improcedente a ação proposta pelo contribuinte, o depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do tributo deve ser convertido em renda em favor da Fazenda Pública.

Assiste razão ao Apelante. O depósito judicial realizado com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, possui uma dupla finalidade: garantir o juízo, obstando atos de cobrança por parte do Fisco enquanto perdurar a discussão judicial, e, em caso de insucesso do contribuinte na demanda, servir como pagamento do tributo devido.

Uma vez transitada em julgado a decisão que reconhece a legitimidade da cobrança, a conversão do depósito em renda é medida que se impõe, representando a própria satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a tese do Município:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA.

1.
O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda
.

2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) [sem grifos no original]

Os julgados transcritos são claros ao estabelecer que, sendo a Fazenda Pública vencedora na demanda em que se discutia a exigibilidade do tributo suspenso por depósito, este deve ser convertido em renda. Não se trata de uma faculdade do devedor ou do julgador, mas de uma consequência lógica e legal do resultado do processo. A improcedência da ação anulatória equivale ao reconhecimento da validade do lançamento tributário e, por conseguinte, da exigibilidade do crédito.

Da desnecessidade de ajuizamento de nova execução fiscal ou anuência do devedor

A decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores à propositura de uma nova ação de execução fiscal, além de ter, em momento anterior, ventilado a necessidade de concordância da parte sucumbente ou a demonstração de que o depósito quitaria integralmente o débito. Tais exigências não encontram respaldo na legislação nem na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Exigir o ajuizamento de uma nova execução fiscal para satisfazer um crédito tributário já garantido por depósito judicial, cuja legitimidade foi confirmada por decisão judicial transitada em julgado, atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O depósito, como visto, tem natureza assecuratória e, em caso de improcedência da ação do contribuinte, assume caráter satisfativo. A conversão em renda é o mecanismo pelo qual se opera a extinção do crédito tributário, conforme o art. 156, VI, do CTN, tornando desnecessário qualquer outro ato executivo para a satisfação da pretensão arrecadatória do Fisco em relação ao montante depositado.

A alegação de que seria necessária a anuência da parte executada para a conversão do depósito também não prospera. O destino do depósito judicial está atrelado ao resultado da lide, e não à vontade do depositante após sua sucumbência.

Da mesma forma, a exigência de comprovação de que o depósito judicial corresponde integralmente ao valor do crédito tributário atualizado não pode obstar a conversão do montante efetivamente depositado. Caso o valor depositado, mesmo com seus acréscimos legais, não seja suficiente para quitar a integralidade do débito tributário (principal e consectários legais), a conversão em renda se dará até o limite do valor disponível na conta judicial, remanescendo à Fazenda Pública o direito de executar o saldo devedor por via própria, se for o caso.

A conversão do valor incontroverso depositado é medida que se impõe, não sendo razoável protelar a satisfação parcial do crédito em razão de eventual diferença a ser apurada.

Portanto, havendo improcedência da ação anulatória com trânsito em julgado, e existindo depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impõe-se a sua conversão automática em renda da Fazenda Pública, independentemente de nova ação executiva ou anuência da parte sucumbente, até o limite do valor depositado, resguardado ao ente público o direito de buscar eventual saldo remanescente pelas vias adequadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória para reformar a sentença recorrida na parte em que indeferiu a conversão em renda do depósito judicial e determinou o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança do IPTU.

Em consequência, DETERMINO a conversão em renda em favor do Município de Vitória dos valores depositados judicialmente pelo Apelado na conta judicial vinculada a estes autos, até o limite do saldo existente na referida conta e correspondente ao crédito tributário principal e seus acréscimos legais, nos termos do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida quanto à condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença dos honorários.

Sem condenação em honorários recursais, uma vez que o recurso do Município foi provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.